Tribunal: TJSP
Processo: 0002455-16.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GUARUJÁ – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO, EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ALÉM DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ARROLADOS NA INICIAL – CABIMENTO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE RETIFICAR, CONSIDERANDO A DATA RESPECTIVA PARA A CORRETA CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO E PROGRESSÃO

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GUARUJÁ – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO, EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ALÉM DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ARROLADOS NA INICIAL – CABIMENTO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE RETIFICAR, CONSIDERANDO A DATA RESPECTIVA PARA A CORRETA CONCESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, LICENÇA-PRÊMIO E PROGRESSÃO FUNCIONAL, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES – CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE O SALÁRIO-BASE – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE GUARUJÁ PROVIDO EM PARTE.